Tribunal: TJBA
Processo: 8062750-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062750-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONALIZA GOMES DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP COM TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA VIA PIX. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO QUE RECEBEU OS VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PREVENÇÃO E NA RESPOSTA À FRAUDE. NÃO ADOÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. A controvérsia refere-se à responsabilidade da instituição de pagamento por falhas na segurança e resposta a fraude eletrônica envolvendo transferência via PIX. A Apelante foi vítima de golpe do WhatsApp, no qual realizou transferência de R$ 100,00 para conta aberta na instituição Apelada. Comprovada a relação de consumo e aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC. A Apelada falhou no plano preventivo, ao permitir a abertura e manutenção de conta fraudulenta, e no plano reativo, ao não acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) dentro do prazo legal. O golpe constitui fortuito interno, previsível e inerente ao risco da atividade bancária, não rompendo o nexo causal. A ausência de diligência da Apelada após ser comunicada da fraude, inclusive sendo revel nos autos, reforça o seu dever de indenizar. Comprovado o dano material, é devida a restituição do valor transferido, corrigido e acrescido de juros legais. O abalo emocional e a frustração experimentados pela consumidora diante da fraude e da inércia da instituição configuram dano moral, justificando a indenização. Reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido, com condenação da Apelada ao pagamento de danos materiais e morais e às verbas sucumbenciais, estas revertidas ao Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (FAJDPE/BA). Tese de julgamento: "1. A instituição de pagamento responde objetivamente por falhas na segurança de seu sistema e omissão diante de comunicação de fraude envolvendo transação via PIX. A inércia na adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED) dentro do prazo legal caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais". Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, § 2º, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-PR, Recurso Inominado n. 0039979-18.2022.8.16.0182; TJ-MG, Apelação Cível n. 5002695-25.2022.8.13.0520. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8062750-44.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante MONALIZA GOMES DA CONCEICAO e como Apelado PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer a Apelação interposta e lhe DAR PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA